Tribunal: CARF
Processo: 37166.000651/2005-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37166.000651/2005-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.379 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
UNIAO SERVICOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/06/2005
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Somente podem ser restituídas contribuições se comprovado o direito
creditório mediante a exibição de todos os documentos hábeis a confirmar a
regularidade e a exatidão dos valores requeridos a título de restituição.
Não havendo erro no despacho decisório de origem, mantém-se a decisão da
autoridade administrativa e, outrossim, a decisão de primeira instância que a
confirmou.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 6.767/6.769), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 6.749/6.753), proferida em sessão de 29/10/2014, consubstanciada no
Acórdão n.o 03-064.303, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37166.000651/2005-30
Fl. 6782
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37166.000651/2005-30

em Brasília/DF (DRJ/BSB), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na manifestação de inconformidade (e-fls. 6.686/6.687), mantendo os termos do
Despacho Decisório (e-fls. 6.673/6.679) o qual deferiu parcialmente a restituição pleiteada, tendo
sido reconhecido R$ 75.859,33 (e não R$ 113.498,76 como originalmente pleiteado), cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/06/2005
RESTITUIÇÃO.
RETENÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
PARCIALMENTE.
Somente podem ser restituídas contribuições se comprovado o direito creditório
mediante a exibição de todos os documentos hábeis a confirmar a regularidade e a
exatidão dos valores requeridos a título de restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Do Pedido de reconhecimento do direito creditório, do seu indeferimento e
Da Manifestação de Inconformidade
O pedido para reconhecimento do direito creditório, em sua essência e
circunstância, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo
que passo a adotá-lo:

Trata-se de pedido de restituição de contribuições previdenciárias decorrentes de
retenção, nos termos do § 2o, do art. 31 da Lei no 8.212, de 24/07/91, relativas ao
período de 01/2001 a 06/2005, no valor de R$ 84.986,31.

O requerimento foi parcialmente deferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Brasília, conforme Despacho Decisório (fls. 6.673/6.679), onde foi
reconhecido o direito do contribuinte à restituição, no montante de R$ 75.859,33,
conforme demonstrado na planilha de cálculos.

Intimado da decisão em 27 de agosto de 2010, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, em 21/10/2009 (fl. 6.686/6.687) na qual alega que:

- a Fazenda Nacional já havia declarado, 20/04/2010, nos autos
do processo judicial 2007.34.00.004391-0, em trâmite na 13a Vara
Federal, que o valor do qual o contribuinte poderia usufruir, em
relação ao processo em epígrafe era de R$ 113.498,76;

- a divergência entre os valores constantes do processo judicial
e o processo administrativo monta em R$ 37.639,43, em valores
originais;

- requer seja confirmado os valores do processo administrativo
ou sejam eles retificados, servindo como espelho os valores
declarados à justiça (petição anexa).

Em decorrência das alegações do contribuinte, o processo retornou à Delegacia
de origem para esclarecimentos sobre as divergências apontadas na manifestação de
Inconformidade (fls. 6.699).

O órgão de origem esclareceu que a divergência de valores justifica-se pelo fato
de que, à época da informação prestada na ação judicial, o processo administrativo não
se encontrava inteiramente analisado de modo que os valores informados na ação
judicial correspondem “às competências analisadas até aquela data mais o valor
pleiteado nas competências ainda a serem analisadas” e, ao final, ratificou o valor
deferido no processo administrativo (R$ 75.859,33).

O contribuinte foi cientificado dessa informação e não se manifestou.
Do Acórdão de primeira instância
Fl. 6783
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37166.000651/2005-30

A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foi refutada a insurgência do contribuinte firmando tese sintetizada
na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da manifestação de
inconformidade, postula a reforma da decisão de primeira instância.
Consta nos autos informe de apenso (e-fl. 6.744) referente ao Processo n.o
10166.006449/2010-22 (DCOMP).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que ser tempestivo o
recurso (notificação em 21/11/2014, e-fl. 6.755, protocolo recursal em 25/11/2014, e-fl. 6.767),
tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação
processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que,
conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao
contribuinte.
Sendo assim, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa a pedido de
restituição. Além de manter a discussão sobre as mesmas matérias indicadas na impugnação,
inclusive por imposição do princípio da devolutividade e da preclusão, atentando-se ao
contencioso administrativo instaurado, o recorrente desenvolve a mesmíssima linha
Fl. 6784
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37166.000651/2005-30

argumentativa exposta na manifestação de inconformidade, sem haver modificações
significativas e sem infirmar os cálculos e planilha demonstrativo do despacho decisório, neste
prisma, considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a peça referida,
assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios
processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a
confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do
art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de
2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

O pedido de restituição em causa refere-se às contribuições previdenciárias
decorrentes de retenção, nos termos do § 2o, do art. 31 da Lei no 8.212, de 24/07/91, no
período de 01/2001 a 06/2005.

O direito de pleitear a restituição das contribuições previdenciárias não está
extinto, conforme estabelece o art. 253 do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999.

O requerimento foi parcialmente deferido pela DRF de origem, quando se
reconheceu o direito à restituição de R$ 75.859,33, por meio do Despacho Decisório (e-
fls. 6.673/6.679).

Em sua Manifestação de Inconformidade o contribuinte alega divergências entre
o valor da restituição reconhecida pela Receita no processo em epígrafe [administrativo]
(R$ 75.859,33) e o informado pela própria Receita no processo judicial (R$
113.498,76), conforme documentação anexa, e pede que sejam confirmados os valores
do processo administrativo ou sejam eles retificados, servindo como espelho os valores
declarados à justiça.

Em que pesem os argumentos apresentados, os mesmos não têm o condão de
alterar a decisão proferida no Despacho Decisório ora combatido, como será
demonstrado.

A documentação apresentada foi inicialmente analisada pela Delegacia de
origem, a qual realizou batimentos entre os elementos carreados aos autos pela
requerente e os dados e valores consignados nos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil e apurou o crédito a favor da interessada, oriundo de retenções
sofridas, resultando nos valores discriminados mês a mês (e-fls. 6.675/6.678), no
montante de R$ 75.859,33, cujo valor foi deferido por meio do Despacho Decisório (fls.
6.673/6.679), ora questionado.

A informação prestada por meio do Memorando no 0145/2010 emitido pela
DRF/BSB/Diort em 20/04/2010 (e-fls. 6.702/6.704) dirigido à Procuradoria da Fazenda
Nacional no Distrito Federal foi apenas relativa a um valor máximo passível de
restituição naquela data [“possíveis créditos que a empresa ... possa usufruir nos
processos administrativos de Restituição de Retenção”]. Pelo teor do Memorando se
constata que foi realizada apenas uma previsão do que poderia resultar o pedido de
restituição e não uma informação do valor líquido e certo ao qual a requerente teria
direito, condição essa imprescindível para efetuar qualquer restituição [era “o valor
máximo passível de restituição naquela data”, mas ainda sob análise, e-fls.
6.705/6.706].

Certo é que somente no processo, administrativo ou judicial, que tenha o pedido
de restituição como objeto é que pode ser reconhecido o direito creditório do
contribuinte, ou seja, a mera informação naquele processo judicial não cria o direito à
restituição pretendida.

O direito a restituição encontra-se disciplinado pelo art. 89 da Lei no 8.212, de
1991, nos seguintes termos:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas
a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros
somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
Fl. 6785
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37166.000651/2005-30

termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

A restituição de contribuições previdenciárias decorrentes de retenção de 11%,
encontra-se disciplinada pelo art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, nos seguintes termos:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante
cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome
da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o
dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva
nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o
disposto no § 5o do art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei no
11.933, de 2009).
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá
ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da empresa
cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a
folha de pagamento dos seus segurados. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009)
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma
do parágrafo anterior, o saldo remanescente será objeto de
restituição. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).

A Lei no 8.212, de 1991, na redação que lhe foi dada pela Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009, assim dispõe sobre as informações declaradas na Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses
órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e
valores devidos da contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do
FGTS;
(...)
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo
constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do
crédito tributário, e suas informações comporão a base de dados
para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários.

No caso sob exame, verifica-se que na planilha de cálculos, parte integrante do
Despacho Decisório ora questionado, constam os valores detalhados, por competência,
valores retidos, valores compensados e valores a restituir, tudo individualizado mês a
mês (e-fls. 6.691/ 6.694).

Em sua Manifestação de Inconformidade a interessada não apresentou qualquer
prova, assim como não contestou especificamente nenhum dos valores relacionados na
planilha de cálculos antes mencionada, apenas alegou divergências entre os valores
constantes do processo judicial (que não tem por objeto pedido de restituição) e o
montante da restituição reconhecida no processo administrativo, esse sim tem o pedido
de restituição como objeto.

Dessa forma, o valor da restituição a que o interessado tem direito, oriundo de
retenções sofridas, corresponde ao montante apurado de R$ 75.859,33, cujo valor foi
deferido por meio do Despacho Decisório (e-fls. 6.673/6.679), ora questionado. Não
merece reparo, portanto, o Despacho Decisório ora combatido o qual reconheceu o
direito creditório de R$ 75.859,33.
De mais a mais, a decisão do processo judicial n.o 2007.34.00.004391-0 (Nova
Numeração: 4345-82.2007.4.01.3400) era relativa à condenação da União/Fazenda Nacional “na
obrigação de declarar, no prazo de 30 (trinta) dias, qual o valor dos possíveis créditos
previdenciários, em decorrência da obrigação de concluir os processos administrativos de
Fl. 6786
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37166.000651/2005-30

restituição”. A decisão judicial não declarava ou decidia sobre o direito creditório. Objetivava a
obrigação de finalizar o processo administrativo que decidiria o direito creditório.
Logo, quando a Fazenda Nacional se manifestou dizendo que o possível crédito
que a empresa poderia usufruir no presente processo administrativo de restituição de retenção
seria R$ 113.498,76 era uma estimativa, mas ainda a analisar e decidir, tudo conforme
MEMORANDO N.o 0145/2010 DRF/BSB/Diort (e-fls. 6.702/6.704), bem como consoante
posterior Despacho Decisório que efetivamente apreciou e decidiu o direito creditório e
confirmou um valor menor na ordem de R$ 75.859,33 (e-fls. 6.673/6.679), assim como a
informação fiscal produzida após diligência determinada pela DRJ (e-fls. 6.699/6.700;
6.705/6.706) da qual o contribuinte intimado não se manifestou.
Observe-se que nos autos o contribuinte não infirma os cálculos e planilha
demonstrativa colacionada com o despacho decisório. A tese de defesa é um suposto
reconhecimento ou confissão por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional e o argumento,
como exposto, não se sustenta.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, aferida toda a prova documental
colacionada, não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria
devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando
desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo
íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 6787
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37166.000651/2005-30

Fl. 6788
DF CARF MF
Original